Tribunal: STF
Processo: Rcl 87403
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. IMPRENSA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 130/DF. SUSPENSÃO DOS EEITOS DA DECISÃO RECLAMADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por D.M. Moreto Ltda., contra decisão proferida pela 1ª Vara do Juizado Especial Cível de Bauru, nos autos do Processo nº 4004450-25.2025.8.26.0071, na qual teria sido inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130/DF.
 
2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, movida pelo ora beneficiário, Pablo Vinícius da Silva.
 
3. Noticia que é titular de veículo de comunicação digital de caráter jornalístico e educativo, criado com o propósito de fiscalizar relações de consumo e promover cidadania informativa, em consonância com o que determina o art. 1º do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de projeto independente e sem fins lucrativos, sendo integralmente mantido pelos próprios esforços de seu fundador, sem estrutura empresarial consolidada.
 
4. Informa que publicou vídeo informativo, relatando situação concreta de conflito de consumo, no qual o cliente obteve devolução imediata do valor pago, fato verídico e socialmente relevante. Consigna que o Juízo reclamado, em plantão judicial e sem oitiva da parte contrária, determinou a remoção imediata do vídeo e da capa (thumbnail) da plataforma YouTube, sob pena de multa diária, antecipando censura prévia judicial vedada pela Constituição. 
 
5. Assevera que a decisão impõe restrição anterior à manifestação jornalística, em total inversão do princípio constitucional segundo o qual eventuais excessos devem ser analisados apenas posteriormente, mediante direito de resposta ou reparação civil e que não há adequação nem proporcionalidade, uma vez que o conteúdo é verídico e informativo, tendo em vista que não houve ofensa deliberada e a medida liminar suprime de forma definitiva a liberdade de expressão e o debate público, elementos essenciais à democracia.
 
6. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada afronta diretamente o precedente vinculante do STF, ou seja, tais comandos caracterizam censura prévia, expressamente vedada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 130/DF.
 
7. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada e determinar o restabelecimento do conteúdo. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar em definitivo o ato impugnado.
 
8. A 1ª Vara do Juizado Especial Cível de Bauru prestou as informações. Comunica que a decisão atacada foi proferida em regime de plantão, por Magistrado diverso e que a mesma comporta reconsideração pelos seguintes motivos: (i) não houve publicação do conteúdo jornalístico objeto da tutela; (ii) a iminência do alegado dano foi afastada em razão do decurso do tempo entre o fato (reportagem) e a presente data (perdeu o interesse jornalístico); e (iii) também comungo do entendimento de que é proibida a censura prévia e que eventual dano a imagem da vítima se resolve em perdas e danos, salvo situação irreversível e irreparável, que não parece ser o caso em tela.  Registra que suspendeu os efeitos da tutela de urgência concedida em regime de plantão e comunicou a perda do objeto da reclamação constitucional.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
9. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
13. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, do que decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADPF nº 130/DF. Na ocasião do julgamento da referida ADPF, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido, para declarar não recepcionado pela Constituição todo o conjunto de preceitos da Lei nº 5.250, de 1967, conhecida como Lei de Imprensa.
 
14. O ato ora impugnado foi proferido em sede liminar em ação de obrigação de fazer, proferido pelo Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível de Bauru, que determinou a retirada do ar das matérias impugnadas. Contudo, o Juízo reclamado, em suas informações, comunica que suspendeu os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida, objeto da presente reclamação constitucional.
 
15. Desse modo, a decisão reclamada, concedida em sede de liminar foi substituída por novo título judicial — decisão de mérito —, razão pela qual tenho como prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente de seu objeto. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO INSUBSISTENTE. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 42.786-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A revogação das medidas liminares combatidas na presente reclamação e a extinção dos respectivos processos sem resolução de mérito implicam na perda superveniente de seu objeto. Isso porque não subsistem os atos que ensejaram seu ajuizamento.
II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 2.247-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 25/09/2020; grifos nossos).
 
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ATO RECLAMADO QUE CONDENOU O RECLAMANTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS. POSTERIOR DECISÃO QUE AFASTOU A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
1. Substituída a decisão reclamada por acórdão posteriormente exarado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que afastada a responsabilidade subsidiária do reclamante pelas verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços, opera-se a perda superveniente do objeto do presente feito.
2. Reclamação julgada prejudicada.”
(Rcl nº 42.274/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/09/2021, p. 21/09/2021; grifos nossos).
 
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, DIANTE DA MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO FÁTICO NA ORIGEM. SUCESSÃO DE NORMAS EDITADAS PELO ESTADO E MUNICÍPIO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA. DECISÕES JUDICIAIS POSTERIORES À DECISÃO RECLAMADA NA VIA ORDINÁRIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
6. O objeto da reclamação já não possui mais eficácia jurídica a justificar o interesse no conhecimento da ação, porque substituído sucessivamente por decisões proferidas nos Agravos de Instrumento interpostos contra a decisão liminar mais ampla, concedida pelo juízo de origem. A cassação das decisões proferidas na Suspensão de Liminar, objeto desta Reclamação, não alteraria a eficácia da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Fazenda Pública da Capital do Rio de Janeiro, eis que suplantada integralmente pelas decisões monocráticas proferidas nos Agravos de Instrumento.
7. Não há interesse processual no conhecimento da presente Reclamação, pois, eventual cassação da decisão que já fora substituída por outra, proferida por órgão legitimado e competente a tal, traduzir-se-ia em uso daquela como substitutivo do recurso próprio, a ser interposto pela parte interessada, dirigida, naturalmente, ao Órgão Julgador Colegiado na origem. Dessa forma, o caso é de não conhecimento do pleito pela perda superveniente de seu objeto. 
8. Recurso de Agravo desprovido.”
(Rcl nº 41.791-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 20/04/2021; grifos nossos).
 
16. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Certifique-se de imediato o trânsito em julgado, independentemente de publicação.
 
Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator